Tribunal: STF
Processo: Rcl 70049
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Iguape contra decisão proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (JEFAZ), nos autos da Ação Declaratória nº 1000914-91.2023.8.26.0244, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADI nº 4.461 e a tese do Tema nº 1.150 da repercussão geral.



    O Município de Iguape afirma que Marco Aurelio Maciel Fortes (ora parte beneficiária) “ingressou no serviço público municipal através de concurso público para exercer emprego público, tendo se aposentado [pelo Regime Geral de Previdência Social] antes da Emenda Constitucional 103/2019 e continuado a exercer o referido emprego”.



    Aduz que a autoridade reclamada deu provimento ao recurso do empregado aposentado, afirmando seu direito de se manter no exercício do emprego público após a edição da Lei Complementar municipal nº 123/21 - “a qual estabeleceu a demissão de servidores aposentados a partir de 31 de dezembro de 2023”.



    O reclamante discorre sobre as diferenças que entende existirem entre cargo e emprego públicos, e defende que, “quando passou a viger a Lei Complementar municipal 123/2021, [Marco Aurelio Maciel Fortes] passou a ocupar cargo público, não tendo mais as garantias de empregados públicos”. 



    Pondera, também, que “Lei Complementar municipal 123/2021 prevê a vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação no serviço público, por entender que a aposentadoria é uma das modalidades de vacância do cargo público”.



    Dessa perspectiva, o Município de Iguape defende que a solução no caso concreto 



    “não observou o entendimento fixado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por meio da Tese 1.150, construída no regime de repercussão geral, segundo a qual o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a nele manter-se”.



    Sustenta, também, que 



    “a eg. Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo nega-se a observar decisão proferida por esse colendo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4.461-AC), à medida que impõe à Administração Pública municipal a manutenção de servidores aposentados, garantindo-lhes direito adquirido a regime administrativo.”



    Requer que a reclamação seja julgada procedente para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 1000914-91.2023.8.26.0244. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência aderência precisa do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    A parte reclamante indica como paradigma na presente reclamação o julgado na ADI nº 4461, mediante o qual o STF declarou constitucional os “arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre”, sendo os dispositivos relacionados voltados a regulamentação de promoção e progressão de servidores, a instituição e normatização de vantagens remuneratórias específicas dentro do “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Polícia Civil do Estado do Acre”.



    A parte reclamante indica, também, como paradigma de confronto, a tese do Tema nº 1.150 da Repercussão Geral, assim firmada:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    No caso dos autos, a aposentadoria de Marco Aurelio Maciel Fortes ocorreu em 2017, portanto antes da entrada em vigor da Lei Complementar municipal nº 123/21 - por meio da qual se teria transmutado o regime dos servidores concursados do Município de Iguape de celetista para estatutário.



    Dessa perspectiva, e estando a decisão reclamada fundamentada no art. 6º da EC nº 103/19 e no Tema nº 606 da Repercussão Geral, não há que se falar em aderência estrita de seu conteúdo com os paradigmas (ADI nº 4461 e Tema nº 1.150 da RG).



    Eis o teor da decisão reclamada:



    “O requerente é empregado público do Município de Iguape, devidamente contratado após a realização de concurso público, sendo admitido no ano de 2.000 pelo regime celetista e vindo a se aposentar em 2.017, pelo Regime Geral de Previdência Social, mas se mantendo ativo no cargo que ocupa. 



    Com o advento da Lei Complementar Municipal nº 123/2021 teve seu cargo transformado para o regime estatutário, tendo, ainda, determinado o seu desligamento a partir de 31 de dezembro de 2.023. In verbis: 



    Artigo 244 Na data do início da vigência desta Lei, ressalvadas as exceções nela previstas, os atuais empregados públicos municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público, serão transpostos ou transferidos e submetidos ao regime jurídico criado por este Estatuto, para todos os fins e efeitos. 



    § 1º - Não serão transpostos ou transferidos para o regime estatutário previsto nesta Lei, os empregados públicos efetivos cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido sem prévia aprovação em concurso público em cargo, emprego ou função pública, que estejam em exercício, permanecendo vinculados à Administração Pública municipal por meio do regime regido pela Consolidação das Leis do Trabalho até o efetivo desligamento. 



    § 2º - Os empregados públicos, em exercício, beneficiados por aposentadoria concedida com a utilização de tempo de serviço decorrente do cargo, emprego ou função pública, que não estejam na situação prevista no “caput” deste artigo, serão desligados a partir de 31 de dezembro de 2023, em função do rompimento de seus vínculos jurídicos com a Administração Pública municipal, nos termos do § 10 do art. 37 da Constituição Federal.



    Assim, o presente caso se amolda ao que já decidido no C.STF. nos temas 606 e 1.150:



    Tema 606 - A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 



    Tema 1.150 - O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    A interpretação conjugada de ambas as decisões supra demonstra o direito da parte requerente, isso porque foi admitido por meio de concurso público para exercer função sob o regime celetista e se aposentou no Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como antes da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 123/2021, a qual transformou o seu cargo para o regime estatutário. 



    Ademais, no voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do RE 1.302.501 RG/PR (TEMA 1.150), restou esclarecido que não é possível a reintegração em caso de servidor público do regime estatutário que tenha se aposentado pelo Regime Geral da Previdência por inexistência de Regime Próprio o que não é o caso do recorrente. [...]”



    Entendo que não há teratologia na concretização do Tema nº 606 da RG pelo TJSP, tendo atuado a autoridade reclamada no regular exercício da jurisdição que lhe compete na sistemática da repercussão geral, não havendo razão para a intervenção do STF na solução do caso concreto pela via reclamatória.



    Vide precedentes no mesmo sentido, com idêntica temática proposta pelo Município de Iguape: Rcl nº 70181, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/8/24; Rcl nº 70178, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 19/8/24; Rcl nº 68107, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/8/24; Rcl nº 70.046, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/8/24; Rcl nº 69508, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 1º/8/24 e Rcl nº 70.180, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/7/24.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente